Tribunal: TJSP
Processo: 0096976-26.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
Apelação. Coação no curso do processo, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e contravenção penal de fingir-se funcionário público. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório documental, pericial e oral que se mostra robusto e coeso. Apelante que se passou por investigador do DEIC e ameaçou a vítima

Ementa:
Apelação. Coação no curso do processo, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e contravenção penal de fingir-se funcionário público. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório documental, pericial e oral que se mostra robusto e coeso. Apelante que se passou por investigador do DEIC e ameaçou a vítima para o pagamento de dívida objeto de discussão judicial. Apreensão, por policiais, de arma de fogo com numeração suprimida em poder do réu. Palavra da vítima ratificada por testemunhas policiais. Inocorrência de crime impossível. Hipótese de flagrante esperado, de natureza lícita. Condenação mantida. Penas já fixadas no piso legal. Regime inicial aberto. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0096976-26.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO DE
BARROS NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de apelação interposto por JOÃO DE BARROS NETO,
mantendo integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096976-26.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação criminal no 0096976-26.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: João de Barros Neto
Apelado: Ministério Público
VOTO No 23.059
Apelação. Coação no curso do processo, porte ilegal de arma
de fogo com numeração suprimida e contravenção penal de
fingir-se
funcionário
público.
Condenação.
Insurgência
defensiva. Pleito almejando a absolvição por ausência de
provas. Impossibilidade. Acervo probatório documental,
pericial e oral que se mostra robusto e coeso. Apelante que se
passou por investigador do DEIC e ameaçou a vítima para o
pagamento de dívida objeto de discussão judicial. Apreensão,
por policiais, de arma de fogo com numeração suprimida em
poder do réu. Palavra da vítima ratificada por testemunhas
policiais. Inocorrência de crime impossível. Hipótese de
flagrante esperado, de natureza lícita. Condenação mantida.
Penas já fixadas no piso legal. Regime inicial aberto. Recurso
improvido.
Pela sentença de fls. 257/263, proferida em
11 de março de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Renata
William Rached Catelli, da 21a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo, JOÃO DE BARROS NETO foi condenado como incurso no
art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03, no art. 344 do
Código Penal e no art. 45 da Lei de Contravenções Penais, às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096976-26.2017.8.26.0050 -Voto no
3
penas de 3 anos de reclusão e 1 mês de detenção, no regime inicial
aberto; 1 mês de prisão simples; e 10 dias-multa, calculados no
mínimo legal.
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, suscitando, preliminarmente, a nulidade do processo por
cerceamento de defesa, pois os pedidos da defesa para (i) perícia
no aparelho celular da vítima, (ii) expedição de ofício para a
obtenção de imagens das câmeras de segurança instaladas no
local dos fatos e (iii) quebra do sigilo telefônico da vítima foram
indeferidos pela magistrada. No mérito, requereu a sua absolvição
pela insuficiência do acervo probatório, pois não poderia haver
condenação exclusivamente com base em elementos colhidos na
fase policial. Discorreu também sobre a ocorrência de flagrante
preparado na espécie, sendo o caso de crime impossível (fls.
282/294).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 300/306) e
a Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 315/318).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de
apelação não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, em 26 de
outubro de 2017, por volta de 12h30, na Rua dos Buritis, no 445,
Jabaquara, na cidade de São Paulo, o apelante transportou uma
pistola Taurus, calibre 380, com a numeração suprimida; fingiu-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096976-26.2017.8.26.0050 -Voto no
4
funcionário público; usou de grave ameaça, com o fim de favorecer
interesse alheio, contra a vítima Almir, parte em processo judicial.
Conforme o apurado em sede policial, a
vítima foi diretor de uma organização social de saúde (“OSS
Revolução”), a qual devia valores a uma empresa chamada “Life
Health Serviços Médicos Eireli”, com base em contrato entabulado
entre as partes. Em razão disso, o proprietário da empresa Life
Health, chamado Roberto Rodrigues Junior, além de ajuizar uma
ação judicial de cobrança, contratou os “serviços” do réu para a
cobrança extrajudicial da dívida.
Assim,
o
apelante,
passando-se
por
investigador de polícia do DEIC, começou a pressionar a vítima em
telefonemas para efetuar o pagamento da dívida, dizendo que tinha
fotos da família e até ordens para matá-lo, bem como chegando a ir
até a casa do ofendido, sendo atendido por sua esposa. Intimidada,
a vítima concordou em se encontrar com o acusado. No local
combinado, o apelante compareceu em seu veículo Chevrolet
Blazer, levando no porta-malas uma pistola com a numeração
raspada e municiada com 16 cartuchos. Sempre se passando por
investigador de polícia, o réu repetiu as ameaças, tendo a vítima,
nesse momento, pedido para dar um telefonema para obter o
dinheiro, embora, na verdade, tenha entrado em contato com
policiais civis para informar a ameaça. Os policiais, então, foram até
o local indicado e encontraram o réu em seu carro, com
informações pessoais sobre o ofendido e sua família, um soco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096976-26.2017.8.26.0050 -Voto no
5
inglês e a arma com numeração suprimida, sendo preso em
flagrante delito.
Inicialmente, não há falar em nulidade
processual pelo indeferimento dos pedidos da defesa do réu acerca
da expedição de ofício à autoridade competente para a obtenção
das imagens de segurança do local dos fatos, bem como em
relação à quebra de sigilo telefônico e perícia no aparelho celular
da vítima, pois tais medidas não se mostraram úteis e necessárias
à correta instrução processual, sendo suficiente, para tal fim, o
amplo acervo probatório documental, pericial e oral, havendo
informações suficientes acerca da dinâmica da abordagem policial
e do local de encontro entre vítima e réu, conforme se verá a
seguir, de modo que as referidas diligências, além de não serem
indispensáveis à regular formação do convencimento do julgador,
acarretariam apenas o prolongamento injustificado do trâmite do
processo.
Quanto ao mérito, a materialidade delitiva
restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 1),
boletim de ocorrência (fls. 4/8), auto de exibição e apreensão dos
objetos encontrados em poder do réu, incluindo soco inglês e arma
de fogo com numeração suprimida (fls. 9/11), laudo pericial de
exame do soco inglês (fls. 255/256), laudo pericial de exame da
arma de fogo e das munições (fls. 126/127), além da prova oral
produzida nos autos (mídias constantes nos autos digitais).
Em juízo, a vítima Almir confirmou os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096976-26.2017.8.26.0050 -Voto no
6
descritos na denúncia. Relatou ter sido diretor de uma organização
social, a qual contratou a empresa Life Health para prestar serviços
médicos na UPA de Cubatão. Contudo, o contrato foi rompido por
falta de repasse de verba para pagamento por parte da Prefeitura
Municipal de Cubatão, havendo uma dívida de aproximadamente
R$ 170.000,00. O ofendido, então, passou a receber ameaças de
morte, tendo o acusado entrado em contato e afirmado ser
investigador de polícia do DEIC, ligando a mando da polícia civil.
Ele chegou a ir até a residência do depoente para ameaçar a sua
família. Em razão disso, combinou um encontro com o acusado,
tendo avisado, com antecedência, policiais civis verdadeiros, os
quais permaneceram de sobreaviso em local próximo aos fatos.
Após novas ameaças proferidas pelo acusado, que inclusive
mostrou uma foto do filho do depoente, os policiais intervieram e,
também, encontraram uma arma de fogo e um soco inglês no carro
do réu.
As testemunhas Ricardo e Patrick, policiais
civis, relataram que a vítima os procurou na delegacia, informando
acerca de ameaças recebidas de um suposto policial civil, o qual
estava cobrando uma dívida. No dia seguinte, haveria uma reunião,
tendo os depoentes ido até o local dos fatos e aguardado o
encontro entre réu e vítima. Após a conversa, os policiais
apareceram e abordaram o acusado. Dentro de seu veículo
automotor na cor preta, estacionado em local próximo, o qual foi
identificado no momento pelo próprio réu, os policiais encontraram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096976-26.2017.8.26.0050 -Voto no
7
uma arma de fogo com numeração raspada, um soco inglês e
diversas fotos da vítima e de sua família, retiradas do “Facebook”.
No interrogatório judicial, o réu negou a
prática delitiva, dizendo ter realmente cobrado a dívida do médico
“Dr. Roberto” por amizade, mas sem qualquer ameaça ou coação,
não tendo se passado por policial em qualquer momento. Durante a
reunião agendada com a vítima, policiais civis compareceram ao
local e o prenderam em flagrante, de modo injusto.
Com efeito, a prova oral produzida na
espécie, corroborada pelo auto de exibição e apreensão de fls.
9/12, mostrou-se suficiente para a comprovação da materialidade e
da autoria do crime praticado pelo apelante, sobretudo diante do
relato firme e seguro da vítima.
Destaque-se que o depoimento do ofendido,
essencial em crimes dessa natureza – pois a ameaça normalmente
é feita às escondidas, somente entre vítima e réu –, foi claro e
minucioso, em integral consonância com a descrição dos fatos
contida na denúncia e no relatório do boletim de ocorrência
correspondente (fls. 7/8), possuindo lastro, ainda, nas palavras
harmoniosas das testemunhas policiais militares, as quais
denotaram substrato à versão narrativa apresentada pela ofendida.
Restou evidenciado, pois, que o réu abordou
a vítima, por diversas vezes, incluindo na reunião derradeira entre
as partes e exerceu intimidação para o pagamento de uma dívida, a
qual também era objeto de discussão judicial, causando medo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096976-26.2017.8.26.0050 -Voto no
8
temor ao ofendido, o qual, por isso, acionou policiais civis, os quais
vieram a prender o acusado em flagrante delito.
Ao contrário do alegado pela defesa em grau
recursal, não houve crime impossível na espécie, pois se tratou de
um caso de flagrante esperado, de natureza lícita, sem agente
policial provocador do delito, pois os agentes públicos
simplesmente descobriram a respeito do crime a ser (novamente)
cometido pelo réu, foram até o local e aguardaram a sua execução
para a prisão em flagrante, sem influenciar a conduta do autor da
infração penal.
Portanto,
restando
comprovado
que
o
apelante usou de grave ameaça, consistente em séria intimidação,
em desfavor da vítima Almir, com o fim específico de facilitar o
recebimento de quantia cobrada em processo judicial, em prol de
interesse alheio, é incontroversa a tipificação do delito previsto no
art. 344 do Código Penal, devendo ser mantida a condenação
nesse ponto, nos termos da sentença guerreada.
De igual maneira, diante da apreensão, em
poder do acusado, de uma arma de fogo com numeração
suprimida, conforme amplamente demonstrado pelo acervo
probatório documental e oral, a qual se encontrava em condições
regulares de uso (fl. 127 – laudo pericial), também incorreu o
apelante nas penas do delito previsto no art. 16, parágrafo único,
IV, da Lei no 10.826/03.
Por fim, levando em conta que o réu se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0096976-26.2017.8.26.0050 -Voto no
9
passou por policial civil (investigador de polícia do DEIC) com a
finalidade específica de obter vantagem em favor de terceiro,
aumentando o seu poder de intimidação, mas sem de fato exercer
função pública, fica também mantida a sua condenação como
incurso na figura do art. 45 da Lei de Contravenções Penais.
O cálculo da reprimenda também não
comporta reparo, pois todas as penas foram fixadas pela
magistrada no patamar mínimo legal, com imposição de regime
prisional aberto, sendo inviável qualquer melhora na situação
jurídica do acusado nesse ponto específico.
No mais, a grave ameaça empregada pelo
agente impede a aplicação do benefício de substituição de pena
previsto no art. 44 do Código Penal, tal como constou na sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto por JOÃO DE
BARROS NETO, mantendo integralmente a sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator